Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700400-35.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: ETEVALDO FERREIRA DE MELO AGRAVADO: SIDILON MARCELO MOTA DE SOUSA, LIVIA FARIAS CAETANO MOTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Etevaldo Ferreira de Melo (Id. 24106172), por meio do qual impugna os honorários advocatícios fixados na sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 0709959-24.2020.8.07.0020 (referente à Ação Possessória no 0713545-06.2019.8.07.0020), nos termos seguintes: “54. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 55. Em conformidade com as balizas acima, arcarão os autores com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); com espeque no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, dado o elevado valor atribuído à causa.” (Id. 24106184) Alega o Agravante, em suma, ser aplicável à espécie os percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, ressaltando haver descompasso entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios. Assim, requer a reforma da r. sentença, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Preparo comprovado - Id. 24106174. Intimada a se manifestar sobre a preliminar de inadequação da via eleita, o Agravante reconheceu que o recurso cabível é a apelação, mas invocou os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas (Id. 24708233). Ressalta, ainda, ausência de má-fé e erro grosseiro, bem como o preenchimento dos requisitos do recurso adequado. É o relato do necessário. Decido. Conforme reconhecido pelo próprio Agravante, o recurso em questão não é o adequado para impugnar o valor dos honorários advocatícios fixado em sentença, ante a redação cristalina do art. 1.009 do Código de Processo Civil: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.” Ademais, a impugnação ao valor de honorários advocatícios sequer está prevista no taxativo rol do art. 1.015 do CPC, que enumera as questões passíveis de impugnação por agravo de instrumento. O fato de a impugnação se direcionar exclusivamente ao valor dos honorários advocatícios, e não ao mérito do processo, não é justificativa para afastar a caracterização de erro grosseiro. Sendo assim, é inadmissível a aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, sobretudo porque inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do recurso cabível na espécie. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. ATO IMPUGNADO. SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 1.009 do CPC, da sentença cabe apelação e tendo o Recorrente se insurgido por meio de Agravo de Instrumento contra ato judicial em que indeferida a petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, escorreito o não conhecimento do Agravo por inadequação da via eleita. 2 - Tendo em vista a existência de expressa regra processual estabelecendo que a Apelação é o instrumento adequado para a impugnação de sentença, o manejo de Agravo de Instrumento em seu lugar configura erro grosseiro, o que constitui óbice à aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1214571, 07114879020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme se extrai do artigo 203, § 1o, c/c artigo 1.009, caput, ambos do Código de Processo Civil, a sentença - pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e extingue a execução -, é desafiada por recurso de apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, dada a clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso por manifesta inadequação da via recursal eleita. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1080676, 07148886820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 13/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora